Tribunal: CARF
Processo: 10314.726342/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.726342/2014-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.825 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CLARO S/A SUCESSORA DE NET SERVIÇOS DE NET SÃO PAULO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PRELIMINAR.
NULIDADE.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
ERRO
DE
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO POR VÍCIO FORMAL. PESSOA JURÍDICA INCORPORADA
ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÚMULA
CARF no 112.
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado
contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada
ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração. Violação das
prescrições dos art. 142 do CTN e art. 10, I, do Decreto n° 70.235/1972. Há
nulidade por vício formal, se o defeito for provocado por descumprimento de
formalidades indispensáveis à existência do lançamento, mas restar presente a
motivação e se não houver prejuízo ao contraditório.
Recurso Voluntário provido
Crédito Exonerado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
recurso, e em anular o lançamento por vício formal, vencido o conselheiro Wesley Rocha que o
anulou por vício material.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.726342/2014-87
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.726342/2014-87

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 739/756) interposto pela Contribuinte
CLARO S/A, sucessora de NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, contra a decisão da
DRJ de fls. 704/727, proferida pela 5a Turma da DRJ/CTA, Acórdão 06-54.883 de 30 de maio de
2016, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte nas fls.
507/535mantendo o crédito tributário lançado, cuja ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INCORPORAÇÃO. LANÇAMENTO
EM PESSOA JURÍDICA EXTINTA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MERA
IRREGULARIDADE. Os princípios constitucionais da moralidade, eficiência e
juridicidade (Constituição, art. 37, caput), robustecidos pelo objetivo fundamental de se
construir uma sociedade livre, justa e solidária (Constituição, art. 3°, I) e pelo dever
constitucional de todos financiarem a Seguridade Social (Constituição, art. 195, caput),
bem como pelo princípio da primazia da realidade e não prevalência da verdade
meramente formal, impedem que se infira a partir da indicação no auto de infração do
nome e do CNPJ da empresa incorporada a conclusão de que o polo passivo da relação
jurídico-tributária de direito material está vazio pelo fato de o ato administrativo de
lançamento formalmente imputar o crédito tributário a uma pessoa jurídica extinta, eis
que a partir de tal identificação o polo passivo deve ser tido por ocupado pela pessoa
jurídica resultante da incorporação (ou seja, a pessoa jurídica existente), por força do
comando legal constante do art. 132 da Lei n° 5.172, de 1966, interpretado à luz dessas
normas da Constituição (princípio do Estado Constitucional de Direito), considerando-
se não violados os princípios da legalidade e da segurança jurídica e nem os artigos 142
da Lei n° 5.172, de 1966, e 10, I, do Decreto n° 70.235, de 1972.
Esse entendimento é reforçado pelo fato de a própria empresa sucessora não ter
informado a incorporação para o Auditor-Fiscal e, sistematicamente, se identificado
como a pessoa jurídica extinta, participando ativamente do procedimento de
fiscalização, a contribuir, em face das circunstâncias do caso concreto, para a
irregularidade na identificação, a atrair a incidência, com lastro nos incisos I, IV e VI do
parágrafo único do art. 2° da Lei n° 9.784, de 1999, também dos princípios da boa-fé, da
vedação ao benefício da própria torpeza e da vedação do comportamento contraditório.
A obrigação tributária de direito material se constituiu em face da lei e frente à
ocorrência do fato gerador, no qual incorreu a incorporada. O lançamento formalizou o
crédito tributário, atribuindo-lhe validade e eficácia e se operou perante o incorporador
(sucessor), pessoa jurídica existente ao tempo do lançamento, ainda que do auto de
infração tenha constado apenas a qualificação da incorporada. Isso porque, conforme
demonstrado, a imputação da posição jurídica passiva na relação jurídico tributária de
direito material à incorporada deve ser compreendida como sendo dirigida à
incorporadora. Por consequência, o ponto nodal reside em se verificar se o ato de
lançamento foi capaz de gerar a relação jurídico-tributária de direito adjetivo, ou seja, se
tal relação jurídica restou passível de ser devidamente formada com a pessoa jurídica
existente ao tempo do lançamento, isto é, se a pessoa jurídica incorporadora tomou
ciência da lavratura do auto de infração e se lhe foi facultado o exercício em plenitude
de seu direito de defesa. Diante da ausência de prejuízo, não há que se falar em vício
formal/material, mas em irregularidade juridicamente irrelevante, não se cogitando em
retificação ou aperfeiçoamento do lançamento e nem em declaração de nulidade do ato
administrativo de lançamento (pas de nullité sans grief), a restar caracterizado o ato
meramente irregular e que não demanda saneamento (Decreto n° 70.235, de 1972, arts.
59 e 60; Solução de Consulta Interna Cosit n° 8, de 2013; e Precedentes CARF:
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.726342/2014-87

Acórdãos n° 1103-000.554, de 04/10/2011, n° 110300.366, de 14/12/10, e n° 1401-
000.946, de 06/03/2013).
ASSUNTO: ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração:
01/01/2010 a 31/12/2012
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
Conforme disposição constante no Código Tributário Nacional a penalidade pecuniária
integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à incidência dos juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Trata-se do Auto de Infração (fls. 492), em que imputa contra a Contribuinte a
infração aos arts. 11 e 12, II, da Lei n° 8.218, de 1991, com redação dada pela MP n° 2.158-34,
de 2001, e reedições, cuja descrição dos fatos:
A Contribuinte apresentou três versões de arquivos digitais em formato MANAD,
em 30/10/2013, 16/06/2014 e 04/07/2014, todas com inconsistências e, tendo em vista que os
arquivos formato MANAD de 04/07/2014 não especificavam diversos trabalhadores constantes
das GFIPs da autuada, lavrou-se a multa de R$ 152.386,41, (equivalente a 5% da soma dos
salários de 358 funcionários constantes em GFIP e não arrolados no arquivo da folha de
pagamento apresentada no formato MANAD).
Na impugnação de fls. 507/535, a Contribuinte requer:
 Tempestividade. A intimação ocorreu em 16/09/2014, sendo tempestiva
a impugnação juntada em 16/10/2014.
 Preliminar de nulidade. Em 16/09/2014, foi dada ciência à pessoa
jurídica Net São Paulo Ltda. (CNPJ n° 65.697.161/0001-21) dos Auto
de Infração. Entretanto, conforme atestam os anexos documentos
societários, a Net São Paulo Ltda. foi alvo de incorporação pela Net
Serviços de Comunicação S/A em 31/10/2013, ora Impugnante, o que
acarretou a sua extinção, nos termos dos artigos 219 da Lei n° 6.404/76
(Lei das S/A) e 1.116 da Lei n° 10.406/02 (Código Civil). A operação
foi arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo
(JUCESP - PROTOCOLO 0.177.484/14-7), o que acarretou a "baixa"
do CNPJ da empresa incorporada, conforme atesta Comprovante de
inscrição e Situação Cadastral emitido pela própria Receita Federal do
Brasil. O Fisco foi devidamente informado da operação societária que
desaguou na extinção, por incorporação, da empresa apontada como
sujeito passivo no Auto de Infração.
 Inaplicabilidade da Multa do art. 12, II, da Lei n° 8.219, de 1991.
Lançou-se multa equivalente a 5% do valor da operação prevista no
artigo 12, inciso II da Lei n° 8.218/91 por supostas omissões no
MANAD, seja com relação a 358 funcionários que se encontrariam fora
da folha de pagamento, seja com relação às divergências entre
MANAD e contabilidade no que diz respeito ao PPR. Se as omissões
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.726342/2014-87

apontadas
tivessem
ocorrido,
teriam
sido
identificadas
em
procedimentos internos e auditorias, bem como teriam resultado na falta
de emissão de CND/INSS e CRF/FGTS, além de gerar insatisfação e
indignação de colaboradores, o que jamais ocorreu. Logo, a ocorrência
das omissões e divergências apontadas pela Fiscalização torna-se
altamente improvável. Diante de tais fatos, não pode ser aceito o
lançamento da multa isolada cominada com base na alegação de que
havia informações divergentes na contabilidade, MANAD e planilha de
cálculo apresentadas à Fiscalização. Isso porque a planilha entregue
pela Impugnante à Fiscalização tinha como objetivo o de demonstrar o
cálculo do PPR, não guardando intrínseca correlação com os valores
apresentados no MANAD;
 Impossibilidade do Lançamento da Multa Isolada na Hipótese de
Responsabilidade Tributária por Sucessão. Não poderão ser mantidas as
multas isoladas, na medida em que o sujeito que cometeu o suposto ato
infracional ora questionado não foi a Impugnante, mas sua sucedida por
incorporação. O sucessor responde apenas pelos tributos devidos até a
data da sucessão (CTN, art. 132). A multa fiscal somente será
transferida ao sucessor se ela tiver sido lançada antes do ato sucessório;
 Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa. Os juros calculados
com base na taxa SELIC não poderão ser exigidos sobre a multa
lançada, por absoluta ausência de previsão legal (Constituição, arts. 5°,
II, e 37);
O presente auto de infração é anexado/apensado aos 10314.726328/2014-83 (AI
51. 053.684-0) e aos autos 10314.726327/2014-39 (51. 053.676-0) – autos originais - e diz
respeito à aplicação de multa (obrigação acessória) pela não discrepância do MANAD e do
GFIP. Portanto os três processos, provenientes da mesma Ação Fiscal, estão sendo julgados
conjuntamente.
Na decisão da DRJ de fls. 704/727, os Julgadores entenderam, por unanimidade
dos votos, considerar procedente o lançamento, e, consequentemente, improcedente a
impugnação, diante da seguinte razão:
 Net Serviços de Comunicação S.A., única sócia e detentora da
totalidade do capital social da Net São Paulo Ltda, incorporou sua
subsidiária por força de AGE de 30/11/2013, conforme Ata. Mesmo
antes da incorporação, as atividades administrativas e comerciais da
incorporada (empresa integrante do grupo econômico da incorporadora)
eram compartilhadas com a incorporadora mediante rateio de despesas,
como evidencia Acordo de Alocação de Despesas, assim como no
Histórico do CNPJ verifica que a baixa no cadastro se iniciou em
17/02/2014 e só se operou definitivamente em 17/11/2014. A
fiscalização se iniciou em 13/09/2013 em face de Net São Paulo Ltda,
lavrado em 11/09/2013, antes da deliberação de 30/10/2013.
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.726342/2014-87

 Além disso, após a incorporação, a empresa fiscalizada apresentou
documentos e manifestação à autoridade fiscal por diversas vezes,
qualificando-se como Net São Paulo LTDA, sem qualquer informação
sobre a incorporação;
 Ao término da fiscalização (em 03/09/2014), a autoridade lançadora
extraiu a Ficha Cadastral Completa da empresa CNPJ n°
65.697.161/0001-21 junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo,
não detectando que constava da mesma a informação da incorporação;
 Apesar da preliminar suscitada, a Net Serviços de Comunicação S.A. se
reconheceu e se reconhece nitidamente como aquela que deve
responder pela incorporada. Antes do lançamento, se identificou
sistematicamente como a pessoa jurídica extinta nas petições
apresentadas para a fiscalização. Após o lançamento, apresentou
impugnação tempestiva em nome próprio exercendo em plenitude o seu
direito de defesa contestando de uma forma abrangente e extensa tanto
os aspectos formais como materiais do lançamento.
 Portanto, diante do princípio da juridicidade, não se declara a nulidade
do ato administrativo de lançamento na ausência de prejuízo ao autuado
- ato meramente irregular e que não demanda saneamento;
 Aplicabilidade da Multa do art. 12, II, da Lei n° 8.218, de 1991. A
defesa reconhece que houve falha na geração dos dois primeiros
arquivos MANAD e que na terceira e última versão pretendeu sanar
todas as falhas das versões anteriores. Verificou-se que os
procedimentos internos e controles da autuada não são tão perfeitos, eis
que sistematicamente produziu arquivos MANAD incorretos, como a
própria defesa reconheceu;
 As alegações de que poderia ter obtido certidões negativas e de que
seus trabalhadores não apontaram incorreções não infirmam que os
arquivos no formato MANAD não correspondiam às GFIPs e à
contabilidade;
 Para se caracterizar a infração em tela basta a apresentação de arquivo
no formato MANAD incorreto. No caso concreto, demonstrada pela
confrontação com as GFIPs e contabilidade. A presença das
informações não constantes no formato MANAD em DIRF e sua
consideração na retenção do imposto de renda na fonte apenas confirma
o cabimento da lavratura da multa por incorreção dos arquivos
apresentados no formato MANAD;
 Multa Isolada e Sucessão. Nos termos do art. 113, § 3o, do CTN, a
simples inobservância da obrigação acessória faz surgir a obrigação
principal relativa à multa tributária. Os arts. 132 e 133, ambos do CTN,
impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto pelos eventuais
tributos devidos quanto pela multa moratória ou punitiva decorrente.
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.726342/2014-87

Para espancar qualquer dúvida, o art. 129 do CTN estabelece
expressamente que as regras dos subsequentes arts 132 e 133 se
aplicam por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos
ou em curso de constituição à data dos atos nela referidos, e aos
constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a
obrigações tributárias surgidas até a referida data;
 Juros Sobre a Multa. Uma simples análise sistemática dos arts. 113, 139
e 161 do CTN revela que a penalidade pecuniária, por integrar o crédito
tributário, recebe igualmente o acréscimo moratório de juros.

Inconformada, a Contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário nas fls. 739/756,
pugnando:
 Nulidade – equivocada identificação do sujeito passivo - a ciência foi
dada na pessoa jurídica Net
São Paulo
Ltda. (CNPJ n°
65.697.161/0001-21), sendo que nesta data ela já se encontrava
incorporada Net Serviços de Comunicação S/A (desde 31/10/2013), o
que acarretou sua extinção, sendo que o art. 142 do CTN e do art. 10, I,
do Decreto n° 10.235, de 1972 determinam que o sujeito passivo deve
ser devidamente identificado e qualificado, sendo que a ausência de
especificação do correto sujeito passivo acarreta a nulidade do
lançamento por vício material em razão de erro na identificação do
sujeito passivo;
 Impossibilidade do Lançamento da Multa de Ofício na Hipótese de
Responsabilidade Tributária por Sucessão - o sujeito que cometeu o
suposto ato infracional ora questionado não foi a Recorrente, mas sua
sucedida por incorporação;
 O sucessor responde apenas pelos tributos devidos até a data da
sucessão. Com relação às multas, deve-se averiguar o momento em que
tal penalidade foi constituída, para então atribuir-se ou não a
responsabilidade ao incorporador, ou seja, a multa fiscal somente será
transferida ao sucessor se ela tiver sido lançada antes do ato sucessório
(hipótese em que a multa já integra o passivo da empresa sucedida), o
que não se configura a hipótese do presente caso.
 Inaplicabilidade da Multa Isolada Prevista no Artigo 12, Inciso II, da
Lei no 8.219/91. A Recorrente entregou à Fiscalização toda a
documentação que foi solicitada;
 Se as omissões apontadas pela DRJ tivessem efetivamente ocorrido,
estas certamente já teriam sido identificadas em procedimentos internos
e auditorias, teriam resultado na falta de emissão de CND/INSS e
CRF/FGTS, bem como seriam alvo de insatisfação e indignação de
colaboradores, o que jamais ocorreu, haja vista o zelo da administração
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.726342/2014-87

de pessoal da Recorrente no processamento das informações que são
disponibilizadas aos órgãos governamentais;
 Independentemente de eventuais inconsistências entre a contabilidade e
o MANAD, certo é que na planilha anexa (fls. 627/629 dos autos)
encontram-se todos os empregados que deveriam estar no MANAD
contemplados, sendo tais valores declarados em DIRF, acompanhados
da devida retenção do Imposto de Renda – fato que foi desconsiderado
pela Turma Julgadora
 Ilegalidade da Cobrança de Juros Sobre a Multa

É o relatório.
Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Constata-se nas fls. 736 que o Contribuinte deu a leitura do resultado da DRJ em
01/07/2016, iniciando-se o prazo para apresentação de seu Recurso Voluntário no dia
04/07/2016. Conforme consta das fls. 860, o Contribuinte protocolizou seu Recurso Voluntário
em 03/08/2016, portanto tempestivo.
Assim, passo a análise de seu mérito.
MÉRITO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a Decisão da DRJ que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela Contribuinte, mantendo-se o crédito tributário lançado, referente
à obrigação acessória – inconsistências no MANAD, sem a especificação de diversos
trabalhadores constantes das GFIPs da autuada.
Alega a Contribuinte que houve nulidade do presente Auto de Infração por conta
de Autoridade Fiscal ter lançado e intimado sujeito passivo de forma equivocada, falha na
identificação do sujeito passivo, visto que a ciência foi dada na pessoa jurídica Net São Paulo
Ltda. (CNPJ n° 65.697.161/0001-21), sendo que nesta data ela já se encontrava incorporada Net
Serviços de Comunicação S/A (desde 31/10/2013), o que acarretou sua extinção, nos termos do
art. 142 do CTN e do art. 10, I, do Decreto n° 10.235, de 1972, o que supostamente causaria a
nulidade do auto de infração como um todo.
Entendeu a DRJ que, na data da ciência do auto de infração, a baixa do CNPJ da
Net São Paulo não havia sido deferida, razão pela qual não se constata a nulidade.
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.726342/2014-87

Em sua fundamentação, a autoridade fiscal afirma que a ação fiscal foi
desencadeada em 11/09/2013 (fl. 3), sendo a Contribuinte intimada do Termo de Início da Ação
Fiscal em 13/09/2013 (fl. 5), antes da ocorrência da AGE de 31/10/2013 que decidiu pela
incorporação da Net São Paulo LTDA pela Net Serviços de Comunicações S/A. E ainda, para a
autoridade fiscal, a baixa do CNPJ, embora iniciada em 31/10/2013, somente foi concluída em
17/11/2014, tornando-se válido o lançamento contra a incorporada.
Data vênia ao entendimento exarado na DRJ, entretanto, entendo que a
documentação societária deve prevalecer sobre as informações internas da RFB.
É verdade que durante o curso da ação fiscal, as respostas à autoridade foram
dadas em nome da NET São Paulo Ltda., com o CNPJ próprio 65.697.161/0001-21. Entretanto,
não passa de erro da empresa em continuar a responder TODAS as intimações realizadas no
curso da ação fiscal como “NET São Paulo Ltda”. Inclusive, denota-se que tanto a impugnação,
como o recurso voluntário foram subscritos pela NET Serviços de Comunicação S/A.
Ocorre que a documentação societária da Contribuinte já estava anexada aos autos
desde o início, eis que a ficha cadastral da autuada na Junta Comercial do Estado de São Paulo,
juntada nas fls. 7-30, foi emitida em 03/09/2014, ou seja, antes da lavratura do auto de infração
(10/09/2014 lavratura e 16/09/2014 notificação – fl 500):

Essa ficha cadastral foi autenticada pelo titular da ação fiscal, AFRF JOSE
MAURICIO BIANCHI SEGATTI.
Por certo que havendo divergência entre os dados da RFB e os documentos
societários no momento da lavratura do auto de infração, devem prevalecer as informações
registradas nestes últimos.
Em consulta ao sítio da Receita Federal, é possível acessar com facilidade a
seguinte Certidão de baixa:

Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.726342/2014-87

À época dos fatos, a IN n° 1470/2014 prescrevia:
CAPÍTULO VI
DA BAIXA DA INSCRIÇÃO
Art. 25. A baixa da inscrição no CNPJ, da entidade ou do estabelecimento filial, deve
ser solicitada até o 5o (quinto) dia útil do segundo mês subsequente ao da ocorrência de
sua extinção, nas seguintes situações, conforme o caso:
II ­ incorporação;
§ 1o A baixa da inscrição no CNPJ, da entidade ou do estabelecimento filial, produz
efeitos a partir da respectiva extinção, considerando-se a ocorrência desta nas datas
constantes do Anexo VIII desta Instrução Normativa.
Art. 26. Impede a baixa da inscrição da entidade no CNPJ:
§ 2o Os impedimentos listados no caput não se aplicam à baixa:
I - decorrente de incorporação, fusão ou cisão total da entidade, quando a sucessora for
entidade domiciliada no Brasil;
ANEXO VIII
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.726342/2014-87

Determina o CTN e o Decreto n° 70.235/1972:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;

Assim como é sumulado o entendimento deste Conselho sobre a matéria, na
Súmula CARF no 112:
É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado contra
pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária ocorrida e comunicada ao Fisco
Federal antes da lavratura do auto de infração.
Ante ao exposto, restam violadas as prescrições dos art. 142 do CTN e art. 10, I,
do Decreto n° 70.235/1972, pois o erro na indicação do sujeito passivo decorreu da necessidade
de lavratura do auto de infração contra a Net Serviços de Comunicação S/A e não contra a NET
São Paulo, por completo descumprimento da legislação tributária.
Da mesma forma entendeu este Conselho em casos análogos:
RECURSO VOLUNTÁRIO. NULIDADE CONFIGURADA POR ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR
INCORPORAÇÃO.
SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA
PELA
INCORPORADORA.
PREJUDICALIDADE DO RECURSO DE OFÍCIO.
Extinguindo-se a incorporada, responde a incorporadora, na qualidade de sucessora,
pelos tributos devidos pela sucedida, fato que impõe seja aquela identificada como
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.726342/2014-87

sujeito passivo na condição de responsável tributário. Portanto, é inadmissível a
lavratura de auto de infração contra pessoa jurídica regularmente extinta por
incorporação à data da ciência do lançamento. Nulidade reconhecida. Consequente
cancelamento do Auto de Infração lavrado pela Receita Federal. Recurso Voluntário
Provido. Recurso de Ofício prejudicado. (1401-001.190, julg. 07/05/2014).
NULIDADE - ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE SUJEITO PASSIVO — EMPRESA
INCORPORADA - A empresa citada no lançamento extinguiu-se por incorporação pela
empresa sucessora em 2001. O lançamento efetuado em 2004 deveria terse dirigido à
empresa sucessora, padecendo de nulidade por erro na identificação da empresa extinta
por incorporação como sujeito passivo. (1302-001.913, julg. 05/07/2016).
RECURSO VOLUNTÁRIO. NULIDADE CONFIGURADA POR ERRO NA
IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA EXTINTA POR
INCORPORAÇÃO.
SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA
PELA
INCORPORADA.
Extinguindo-se a incorporada, responde a incorporador, na qualidade de sucessora,
pelos tributos devidos pela sucedida, fato que impõe seja aquela identificada com
sujeito passivo na condição de responsável tributário. Portanto, é inadmissível a
lavratura de auto de infração contra pessoa jurídica regularmente extinta por
incorporação à data da ciência do lançamento. Nulidade reconhecida. Consequente
cancelamento do Auto de Infração. Recurso voluntário provido. (1101-000.681, julg.
15/03/2012).

Inclusive foi este o entendimento deste Conselho ao analisar outro auto de
infração da Contribuinte proveniente da mesma Ação Fiscal.
Em 22 de março de 2018, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento, no julgamento do Acórdão de n. 3301-0004.484 proveniente dos autos
10314.726343/2014-21, em que julgou sobre Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguro ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF da Net São Paulo LTDA durante o
período apurado de 01/01/2010 a 31/12/2010 entendeu pela nulidade do auto lavrado em
10/09/2014 pelo mesmo auditor fiscal que lavrou o presente auto, diante do erro na identificação
do sujeito passivo, cuja ementa se destaca:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 31/01/2010, 28/02/2010, 31/03/2010, 30/04/2010, 31/05/2010,
30/06/2010, 31/07/2010, 31/08/2010, 30/09/2010, 31/10/2010, 30/11/2010, 31/12/2010.
AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR VÍCIO FORMAL. PESSOA
JURÍDICA INCORPORADA ANTES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
É nulo o auto de infração por erro na indicação do sujeito passivo, se a incorporação se
deu antes da lavratura do auto de infração. Violação das prescrições dos art. 142 do
CTN e art. 10, I, do Decreto n° 70.235/1972. Há nulidade por vício formal, se o defeito
for provocado por descumprimento de formalidades indispensáveis à existência do
lançamento, mas restar presente a motivação e se não houver prejuízo ao contraditório.
Recurso Voluntário provido.
Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.825 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.726342/2014-87

Trata-se da mesma ação fiscal que desencadeou ambos os processos (o presente
e o 10314.726343/2014-21), que em março do corrente ano, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 3a Seção de Julgamento do CARF resolveu por acolher a preliminar, do erro na identificação
do sujeito passivo, o mesmo constatado no presente auto.
Este Conselho pode até ter diferentes visões de julgamentos para questões
materiais entre as Turmas Julgadoras.
Entretanto, não é admissível, pela segurança jurídica do administrado, ter, em um
mesmo Conselho, visões antagônicas entre as Turmas sobre matérias processuais de questões
preliminares.
Inclusive este é o meu entendimento no julgamento dos autos principais
(10314.726327/2014-39) apensados a este, julgado anteriormente.
Dessa forma, voto por acolher a preliminar de nulidade do auto de infração, por
constatado vício formal, diante do erro na identificação do sujeito passivo. Aponto o vício
formal, pois se está diante de defeito provocado por descumprimento de formalidades
indispensáveis à existência do lançamento, mas resta presente a motivação e o contraditório.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, em conhecer do recurso, e em anular o lançamento por vício
formal.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital